Tribunal: TJBA
Processo: 8017296-61.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8017296-61.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EMILY KAROLINE AGUILAR OLIVEIRA Advogado(s): ALEX DE SOUZA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E USO INDEVIDO DE SÍMBOLOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FLAGRANTE COM APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES EM DOIS IMÓVEIS DISTINTOS. LOGÍSTICA ESTRUTURADA DE DISTRIBUIÇÃO. INVIABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRIME DO ART. 296, §1º, III, DO CÓDIGO PENAL. MERA CONDUTA. DOLO GENÉRICO. DISPENSA DE RESULTADO NATURALÍSTICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Emily Karoline Aguilar Oliveira, condenada à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 296, §1º, III, do Código Penal, em concurso material, proferida pela Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA. Consta que, em 30 de abril de 2025, a acusada foi flagrada mantendo em depósito, para fins de traficância, 12.472,25g de maconha e 4.255g de cocaína, além de crack e haxixe, distribuídos em dois imóveis distintos, fazendo uso de veículo próprio para entregas reiteradas em pontos da cidade, com posse de balanças de precisão, máquina de embalar a vácuo, caderno de anotações e seis camisas ostentando o logotipo da Polícia Civil do Estado da Bahia, que guardava e redistribuía a terceiros. A defesa requereu a absolvição pelo delito do art. 296, §1º, III, do Código Penal, sob alegação de ausência de dolo, e o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, sustentando primariedade, bons antecedentes, ausência de vínculo com organização criminosa e caráter episódico da conduta, motivada por endividamento decorrente de vício em jogos virtuais. 2. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, para manutenção da sentença em todos os seus termos, sob os seguintes fundamentos: materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas devidamente comprovadas, inclusive pela confissão da apelante; materialidade e autoria do crime do art. 296, §1º, III, do Código Penal igualmente demonstradas por prova testemunhal firme e convergente e por laudos periciais; e impossibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, ante a dedicação habitual da apelante à atividade criminosa, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes distribuídos em dois imóveis, pela logística reiterada de distribuição mediante veículo automotor e pela apreensão de apetrechos característicos do tráfico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante deve ser absolvida do delito previsto no art. 296, §1º, III, do Código Penal, por ausência de dolo; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, notadamente a não dedicação a atividades criminosas. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O crime previsto no art. 296, §1º, III, do Código Penal é de mera conduta e perigo abstrato, cuja consumação prescinde de resultado naturalístico específico ou de dolo qualificado por finalidade fraudulenta especial, sendo suficiente a vontade livre e consciente de realizar o uso indevido de símbolos identificadores de órgão da Administração Pública. A instrução demonstrou que a apelante não apenas mantinha as seis camisas com insígnias da Polícia Civil sob sua guarda direta, como também as redistribuía a terceiros mediante instrução, consoante depoimentos harmônicos e convergentes dos três policiais civis responsáveis pela investigação, corroborados pela própria admissão da acusada em interrogatório. A tese de ausência de dolo, fundada no alegado desconhecimento da natureza dos itens, é incompatível com a dinâmica dos fatos e com o comportamento colaborativo da apelante no momento das buscas. 5. A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 não se aplica, pois o conjunto probatório afasta, com segurança, o requisito da não dedicação a atividades criminosas. A instrução revelou estrutura de traficância que extrapola amplamente o perfil do traficante eventual: dois imóveis com funções logísticas complementares, veículo próprio para distribuição, caderno de anotações, máquina de embalar a vácuo, rotina estabelecida de entregas rápidas em pontos fixos da cidade, com padrão operacional característico do tráfico, observado durante dias de monitoramento policial. A própria apelante admitiu que as entregas eram constantes, o que é, por si só, incompatível com o tráfico eventual ou episódico. A motivação financeira invocada (suposto endividamento por vício em jogos virtuais) não tem o condão de configurar o caráter eventual da conduta, uma vez que a origem do envolvimento não se confunde com o modo sistemático de execução da atividade. 6. A dosimetria foi corretamente fixada, com pena-base no mínimo legal para ambos os delitos, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sem possibilidade de redução aquém do mínimo (Súmula n. 231 do STJ), ausência de causas de aumento e aplicação do concurso material nos termos do art. 69 do Código Penal, resultando em reprimenda de 7 anos de reclusão e 510 dias-multa, compatível com o regime semiaberto e inviabilizadora da substituição por penas restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido, com manutenção integral da sentença condenatória. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 49, §1º, 65, III, "d", 69 e 296, §1º, III; CPP, art. 383; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 917.497/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 19.03.2025, DJEN 24.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 888.851/ES, rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 19.02.2025, DJEN 24.02.2025; STJ, Súmula n. 231; TJ-BA, Apelação n. 8008996-42.2022.8.05.0072, rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, 1ª Câmara Criminal, 2ª Turma, j. 13.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8017296-61.2025.8.05.0080, proveniente do Juízo da VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA, em que figura como Apelante, EMILY KAROLINE AGUILAR OLIVEIRA e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.